Tribunal: TCU
Processo: 020.015/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de concessão de aposentadoria a Tânia Nagia de Oliveira Neiva, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal ato de concessão de aposentadoria a Tânia Nagia de Oliveira Neiva, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Instituto Nacional do Seguro Social, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, sob pena de responsabilidade solidária do gestor responsável omisso: 9.3.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta decisão; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente caso o recurso não seja provido; 9.3.3. encaminhe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora; 9.3.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta deliberação, e o submeta a este Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade. 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social.